Tribunal: STF
Processo: RMS 33567
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA: NEGATIVA. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.